Tribunal: STF
Processo: HC 52961
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR A SUA AVO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE, COM FIXAÇÃO DE LOCAL PARA ONDE O INFANTE SERIA LEVADO OU
MANDADO LEVAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO, SEM INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO. II. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM PROL DA MÃE DO MENOR, QUE
INVOCA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DA VIDA ELEITA.
MOTIVAÇÃO. III. WRIT INDEFERIDO